Tribunal: TJES
Processo: 5000286-04.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-04.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SABRINA RAMOS PINTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO BASEADO EM EXAME DIRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória de paciente com transtorno mental.

2. O apelante sustenta a ilegalidade da medida, alegando que o laudo médico utilizado para fundamentar a decisão é inidôneo, pois não reflete uma avaliação clínica direta da paciente, baseando-se apenas em relatos de familiares.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a determinação de internação compulsória amparada em documento médico que transcreve queixas de terceiros sem a realização de anamnese direta ou exame físico e psíquico da paciente pelo profissional signatário.

III. Razões de Decidir
4. A Lei nº 10.216/2001 exige, em seu art. 6º, a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação, devendo esta ocorrer apenas quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes (id. art. 4º). 5. No caso concreto, o laudo médico limita-se a reproduzir informações fornecidas pela nora e familiares da paciente, registrando a solicitação de internação por "exaustão" da família, sem comprovar a realização de exame presencial para aferir a real condição clínica. 6. A internação compulsória é medida extrema de cerceamento de liberdade e exige prova técnica atualizada, fundamentada e a demonstração de que modalidades de tratamento menos invasivas foram frustradas. 7. A insuficiência do acervo probatório já havia sido reconhecida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento interposto nos mesmos autos.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus da sucumbência e suspensão da exigibilidade (id. art. 98, § 3º, do CPC). 9. Tese de julgamento: "A internação compulsória depende de laudo médico circunstanciado baseado em exame direto do paciente, sendo insuficiente o documento que apenas reproduz relatos de familiares sem avaliação técnica presencial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003187-92.2024.8.08.0000, Relª. Desa. Marianne Júdice de Mattos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que julgou procedente a
Ação de Internação Compulsória c/c Interdição
ajuizada por
SABRINA RAMOS PINTO e WELLINGTON BERUD CHRISTO
objetivando a internação de MARINETI BERUD CHRISTO.

Em suas razões recursais (id.
18829773
), o apelante pugna pela reforma total do julgado. Sustenta, em síntese, que: (a) a sentença baseou-se em laudo médico não circunstanciado e desatualizado; (b) o laudo médico (datado de 05/03/2024) foi emitido sem o exame pessoal da paciente, fundando-se apenas em relatos de terceiros (familiares); e (c) a internação compulsória é medida gravíssima e excepcional que exige prova técnica robusta da sua imprescindibilidade, o que não ocorreu no caso.

As contrarrazões não foram apresentadas.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id.
19031557
).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000286-04.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA RAMOS PINTO, WELLINGTON BERUD CHRISTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARINETI BERUD CHRISTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que julgou procedente a
Ação de Internação Compulsória c/c Interdição
ajuizada por
SABRINA RAMOS PINTO e WELLINGTON BERUD CHRISTO
objetivando a internação de MARINETI BERUD CHRISTO.

A controvérsia reside na legalidade da determinação de internação compulsória fundamentada em laudo médico que o apelante alega ser inidôneo por não refletir uma avaliação clínica direta.

Compulsando os autos, verifico que a Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção dos portadores de transtornos mentais, estabelece no seu art. 4º que a internação só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ademais, o art. 6º da referida lei exige “
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
” para qualquer tipo de internação psiquiátrica.

No caso em tela, o laudo médico assinado pelo Dr. Danilo Costa Silva (id. 39206540) revela, em seu próprio corpo de texto, que o diagnóstico e a recomendação de internação não advieram de um exame físico ou psíquico da paciente pelo médico. O documento registra expressamente: “
Hoje a nora Sabrina Ramos Pinto [...] vem pedir ajuda sobre a situação da paciente e a nora relata que [...] a família relata exaustão mental e física [...] e devido a isso familiares solicita internação involuntária
”.

Nota-se que o profissional limitou-se a transcrever as queixas dos parentes, sem proceder à necessária anamnese direta da paciente para aferir sua real condição clínica no momento da emissão do documento. Tal deficiência probatória já foi objeto de análise por esta colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003187-92.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão liminar proferida nestes mesmos autos.

Naquela oportunidade, sob a relatoria da eminente Desa. Marianne Júdice de Mattos, este colegiado deu provimento ao recurso do Estado por unanimidade, consignando que: “
Depreende-se dos autos que não há indicação médica técnica da necessidade de internação compulsória, mas sim o documento apresentado descreve os relatos da família da paciente e a solicitação de internação involuntária dos seus familiares.
”

Com efeito, a internação compulsória é medida extrema que cerceia a liberdade de ir e vir, devendo ser cercada de garantias que evitem o arbítrio. A ausência de laudo técnico atualizado e fundamentado em exame presencial — somada à falta de prova de que foram tentadas e frustradas outras modalidades de tratamento menos invasivas — impede a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)